Tribunal: TJPA
Processo: 0046254-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046254-30.2010.8.14.0301
APELANTE: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO, FABRICIO SIQUEIRA CAVALCANTE, JESSICA DA PAIXAO CAVALCANTE, FABIO SIQUEIRA CAVALCANTE, ALINE DA PAIXÃO CAVALCANTE

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. O JUÍZO SINGULAR EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. COM EFEITO, O STJ DEFINIU QUE O DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES), TEM CARÁTER DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, RAZÃO PELA QUAL A AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFICIÁRIO DA COBERTURA PRESCREVE EM TRÊS ANOS. QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DESTE PRAZO, A JURISPRUDÊNCIA É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL É A DATA DA CIÊNCIA DA DEBILIDADE OU INCAPACITAÇÃO, JÁ TENDO ESTE ENTENDIMENTO, INCLUSIVE, SIDO RATIFICADO PELA EDIÇÃO DA SÚMULA N.º 573 DO STJ.
IN CASU,
TEM-SE QUE O LAUDO MÉDICO ACOSTADO DATA DE 28.10.2010, SENDO ESTA A DATA A SER CONSIDERADA, NÃO CABENDO AO JUDICIÁRIO CONJECTURAR SE DESDE O ACIDENTE O AUTOR JÁ DEVERIA SABER DA DEBILIDADE PERMANENTE. CONSIDERANDO-SE QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA EM 25.11.2010, DEVE SER AFASTADA A PRESCRIÇÃO NO CASO EM COMENTO. ANALISANDO O A PRETENSÃO AUTORAL QUANTO AO RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT VERIFICO QUE O LAUDO PERICIAL ACOSTADO ATESTA DE FORMA CABAL AS SEQUELAS DECORRENTES DO SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO E ESTÃO ACOSTADOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A CONSTITUIR O SEU DIREITO AO RECEBIMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO. PELO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
DEVE SER APLICADA A REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI, SEM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS A PARTIR DA LEI N. LEI N.º 11.482/2007, CONSIDERANDO-SE A DATA DO SINISTRO. ASSIM, O SALÁRIO MÍNIMO A SER LEVADO EM CONTA DEVE SER AQUELE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 5°, §1°, DA CITADA LEI 6.194/74. QUANTO AO VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT, DEVE SER APLICADA A RESOLUÇÃO N.º
35/2000, DO CNSP,
POSTO QUE ABARCADA PELO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO PELO STJ.
ASSIM, APLICANDO-SE A PROPORCIONALIDADE LEGAL, TEM-SE QUE O APELADO TEVE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS E DEBILIDADE PERMANENTE DAS FUNÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, FAZENDO JUS A 70% (SETENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR INTEGRAL DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 28 (VINTE E OITO) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO.
OS JUROS SÃO DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO DA REQUERIDA, E DEVEM OBSERVAR AS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELO INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENANDO A SEGURADORA REQUERIDA AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT NO VALOR REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTE NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ACRESCIDOS DE JUROS, DESDE A CITAÇÃO DA SEGURADORA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0046254-30.2010.8.14.0301

APELANTE: VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO

ADVOGADO: FABRICIO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
CAIXA SEGURADORA S/A.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico, do qual resultou em debilidade permanente do membro superior direito, conforme laudo médico que lhe cientificou em 28.10.2010.

Requereu a condenação da Seguradora ao pagamento do valor de 40 (quarenta) salários mínimos em valores atuais, em razão de o acidente ter ocorrido antes de 18.12.2006.

Acostou documentos.

Falecido o Requerente no curso da ação, o Juízo Singular determinou a habilitação de seus herdeiros no polo ativo da demanda.

A Requerida contestou o feito.

O Juízo Singular extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Os Requerentes interpuseram recurso de Apelação aduzindo que muito embora o acidente tenha ocorrido em 2.02.2001, o laudo complementar do IML só lhe foi entregue em 28.10.2010, enquanto a ação foi proposta em 25.11.2010, sendo inobservada a Súmula 278 do STJ.

Tendo em vista que sua debilidade permanente foi proporcional, faria jus a 70% (setenta por cento) do valor total do seguro DPVAT, correspondendo a 28 (vinte e oito) salários mínimos, atualizados no valor do salário mínimo vigente à data de liquidação, com correção monetária a contar do evento danoso e os juros a partir da citação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial opinou pelo parcial provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046254-30.2010.8.14.0301

APELANTE: VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO

ADVOGADO: FABRICIO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
CAIXA SEGURADORA S/A.

O Juízo Singular extinguiu o feito com resolução de mérito, declarando a prescrição da pretensão autoral.

Inicialmente convém analisarmos qual o prazo prescricional a ser aplicado para a hipótese de obtenção do seguro obrigatório DPVAT, para que assim se possa verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso ora apreciado.

Com efeito, o STJ definiu que o DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres), tem caráter de seguro de responsabilidade civil, razão pela qual a ação de cobrança de beneficiário da cobertura prescreve em três anos, senão vejamos:

EMENTA:

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO. I – No que se refere ao prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que o beneficiário busca o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, o entendimento assente nesta Corte é no sentido de que o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, IX do CC. AgReg no REsp 1057098/SP - 8/0104916-1 – Min. MASSAMI UYEDA – T3 – TERCEIRA TURMA – Julg 14.10.2008.

Nesse mesmo e único sentido têm sido prolatados os acórdãos desta Corte de Justiça, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE COBRANÇA

SEGURO DPVAT

LEI Nº 6.194/74

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

ACOLHIMENTO

ART. 206, §3º, DO CC/2002

PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS
INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028, DO CC/2002

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
O DPVAT é seguro de danos pessoais de natureza obrigatória., cuja prescrição está declarada no art. 206, §3º, do CC/2002.

2. A prescrição se inicia com a ciência expressa do beneficiário de que a seguradora se nega a pagar ou da data do recebimento do pagamento a menor (Súm. 229, do STJ).

3. Sinistro ocorrido antes da vigência do novel Codex. Observância do disposto no art. 2.028 deste diploma legal.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA.
Nº PROCESSO:
200930182023,
RELATOR:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, julgado em 23/09/2010
) (grifei)

Quanto ao termo inicial para a contagem deste prazo, a jurisprudência é assente no sentido de que o termo inicial é a data da ciência da debilidade ou incapacitação, já tendo este entendimento, inclusive, sido ratificado pela edição da Súmula n.º 573 do STJ.

In casu,
tem-se que o laudo médico acostado data de 28.10.2010, sendo esta a data a ser considerada, não cabendo ao Judiciário conjecturar se desde o acidente o Autor já deveria saber da debilidade permanente.

Considerando-se que a ação foi proposta em 25.11.2010, deve ser afastada a prescrição no caso em comento.

Analisando o a pretensão autoral quanto ao recebimento do seguro DPVAT verifico que o laudo pericial acostado atesta de forma cabal as sequelas decorrentes do sinistro automobilístico e estão acostados os demais documentos necessários a constituir o seu direito ao recebimento referente ao seguro obrigatório.

Pelo Princípio
tempus regit actum
deve ser aplicada a redação original da lei, sem as modificações introduzidas a partir da Lei n. Lei n.º 11.482/2007, considerando-se a data do sinistro.

Assim, o salário mínimo a ser levado em conta deve ser aquele vigente à época do sinistro, em consonância com o Art. 5°, §1°, da citada Lei 6.194/74.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE.
VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI Nº 6.194/1974.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO.
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I

A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes.
II

A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.
III

(...)V

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ

REsp 746087

Quarta Turma

Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior

Julgado em 18.05.2010). (GRIFEI)

Quanto ao valor a ser pago a título de seguro DPVAT, deve ser aplicada a Resolução n.º
35/2000, do CNSP,
posto que abarcada pelo entendimento já sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 544-STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

Assim, aplicando-se a proporcionalidade legal, tem-se que o apelado teve sequelas irreversíveis e debilidade permanente das funções de membro superior esquerdo, fazendo jus a 70% (setenta por cento) sobre o valor integral de 40 (quarenta) salários mínimos, perfazendo o total de 28 (vinte e oito) salários mínimos vigentes à época da liquidação.

Ressalto que os juros são devidos desde a citação da Requerida, e devem observar as índices estabelecidos pelo INPC, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, que colaciono, por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.

DPVAT
. CORREÇÃO MONETÁRIA A

CONTAR DA MP 340-2006. IMPOSSIBILIDADE. TERMO A QUO. DATA DO ACIDENTE. PRECEDENTES STJ. 1. Na ação de cobrança de indenização do seguro

DPVAT

o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2. A correção monetária deverá ser feita pelo

INPC
, índice oficial, a partir do evento danoso (acidente) e os

juros

de mora a contar da citação válida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
0004505-26.2014.8.14.0051. Relatora: Edinea de Oliveira Tavares. Julgado em 11.11.2016
)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar o feito parcialmente procedente, condenando a seguradora requerida ao pagamento do seguro DPVAT no valor referente a 28 (vinte e oito) salários mínimos vigente no momento da liquidação de sentença, acrescidos de juros, desde a citação da Seguradora.

Como consequência, condeno a Seguradora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais, em observância aos critérios estabelecidos pelo CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020